Tribunal: STF
Processo: ARE 1397918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 32, NOTA 05, DO LIVRO I DO RICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUANDO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA.



    A existência de débito fiscal impede que o crédito presumido previsto no art. 32 do Livro I do RICMS seja gerado. As condições para o direito ao crédito devem estar presentes no momento da realização da operação. O pagamento ou parcelamento posteriores não retroagem para fins de atingir operações realizadas quando pendente dívida fiscal.



    Operações realizadas em momento em que o contribuinte não atendia aos requisitos previstos no regulamento não são aptas a gerar crédito presumido de ICMS, pois sequer houve o nascimento do direito.



    APELAÇÃO DESPROVIDA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, II; 155, § 2º, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito ao crédito fiscal presumido é benefício fiscal concedido a determinadas operações de circulação de mercadorias isentas ou com base de cálculo reduzida, possuindo caráter nitidamente extrafiscal.Trata-se de forma de desonerar determinados segmentos da indústria ou produção no Estado, visando a incentivar certas práticas e fomentar o comércio local. É, portanto, exceção à regra, pois gera direito a um crédito que somente possui existência em virtude de previsão contida em norma que assegura o benefício, não diferindo, assim,de uma isenção.Há, assim, que ser interpretado de forma restritiva, de acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional.Conforme o dispositivo do RICMS transcrito, verifica-se que o próprio Regulamento impõe impedimento à apropriação de créditos por contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa.A existência de débito, caso da impetrante nos meses de março e abril de2020, impede que o crédito presumido seja gerado. As condições para o direito ao crédito devem estar presentes no momento da realização da operação.O pagamento ou parcelamento posteriores não retroagem para fins de atingir operações realizadas quando pendente dívida fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente